Tribunal: TJMT
Processo: 0075955-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS MOREIRA DA CUNHA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 75955/2019
Data de Julgamento: 10-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO AO FIXAR A PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração que, sob alegação de existência de omissão no acórdão, pretendem a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

EMBARGANTE:
JOSÉ CARLOS MOREIRA DA CUNHA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos declaratórios opostos por José Carlos Moreira da Cunha contra o acórdão de fls. 662-667, que, em atenção à determinação do STJ para afastar o bis in idem identificado, efetuou nova dosimetria e manteve a pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
Alega que houve omissão no acórdão, consistente na fixação da pena-base em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem nenhuma fundamentação de como chegou a essa majoração.
Sustenta que “se desconhece as razões que levaram o Tribunal a fixar a pena nesse patamar, haja vista que o quantum exasperado (em razão tão somente de suposta existência de uma circunstância judicial desfavorável) é omitido do apelante, resultando em uma reprimenda corporal que não guarda relação qualquer razoabilidade/proporcionalidade com a necessária individualização da pena.”
Argumenta que, se há apenas uma circunstância judicial negativa (quantidade e natureza da droga), faz-se necessário readequar a reprimenda para exasperar a pena-base obedecendo a fração de 1/6 para cada moduladora negativa.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão contida no acórdão, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, para fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.
Com efeito, é nítida a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já exaustivamente enfrentada por ocasião do julgamento da Apelação 23096/2016.
Isso porque, constata-se que a matéria relacionada à pena-base foi enfrentada com clareza no acórdão embargado, e não se vê qualquer nulidade a ser sanada, consoante se extrai do voto condutor, fls. 663-664:
“Diante da determinação do STJ, afastando o bis in idem identificado, passo à nova dosimetria da pena.
No acórdão do julgamento da presente apelação, ficou assim consignado:
‘Da leitura do trecho supracitado, verifica-se que a pena-base foi exasperada tendo em vista a valoração negativa da natureza e quantidade da droga por ter apreendido - total 59.618 kg (cinquenta e nove quilogramas e seiscentos e dezoito gramas) cocaína.
Pois bem. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006
De fato, observo que houve certa desproporcionalidade na dosimetria. Não obstante a natureza e quantidade de drogas, o aumento não pode ser desarrazoado, há que se guardar proporcionalidade entre as circunstâncias judiciais e o quantum de aumento.
Dessa forma, ante a natureza e a grande quantidade de entorpecente apreendidos, mostra-se razoável a redução da pena-base para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multas.
Na terceira fase, mantenho a causa de aumento disposta no art. 40, V da Lei n. 11.343/2006, em 1/6, tornando a pena em 10 (dez) anos e 05 (cinco) dias de reclusão.
Da mesma forma, preservo o quantum (1/6) da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o da Lei de droga, pois apresentados motivos idôneos e concretos para o índice definido - quantidade da droga apreendida - de forma que torno a pena final em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão. Mantido o regime fechado, tendo em vista o quantum da pena.
Assim, tendo em vista que Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena, entendo que a pena definitiva em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, é proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado, qual seja, 5 a 15 anos de reclusão.’
Desse modo, mantenho a valoração negativa, na primeira fase, por serem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida, tornando a pena-base para 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multas.”
Ademais, o Ministro Joel Ilan Paciornik, ao julgar o Habeas Corpus n. 526.006-MT, impetrado em favor do embargante, contra a Apelação n. 23.096/2016, não reconheceu nenhuma ilegalidade na fixação da pena-base em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (aproximadamente 60 Kg de cocaína), tão somente concedeu a ordem para determinar nova dosimetria da pena, limitando-se a utilizar a circunstância relativa à natureza e quantidade da droga apenas em uma etapa do cálculo da pena.
Colaciona-se a referida decisão, às fls. 636-638 destes autos:
“No que concerne ao referido incremento, não há reconhecer a ocorrência de ilegalidade manifesta que reclama a concessão de habeas corpus de ofício. É que o acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que admite como fundamentação para o aumento da reprimenda base a quantidade e a natureza da droga.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DAS DROGAS. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] 10. Habeas corpus não conhecido. (HC 443.525/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1/8/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. Constitui fundamentação idônea para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, no vetor culpabilidade, o fato de que o crime foi cometido no contexto de uma atividade longa e preparada, contemplando inclusive viagem agendada para o transporte da substância ilícita entorpecente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1250585/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 9/5/2018)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. HC NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa. 3. Não há falar em suplementação de fundamentação se o Tribunal, em apelação, se limita a validar o mesmo fundamento idôneo que embasou o aumento da pena-base em 1o Grau. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 295.911/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/6/2016).”
Desse modo, se o resultado do julgamento da apelação criminal afetou aos interesses do embargante, deve manejar o recurso próprio, diverso do ora examinado, objetivando o alcance pleno de sua pretensão.
Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.
À vista de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1o Vogal) e DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR